Tribunal: STF
Processo: ARE 1523208
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar petição criminal requerida pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 20, p. 1-4), assim ementado:



    “PETIÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. REQUER SEJA REFORMADO O JUGADO MONOCRÁTICO E SE DÊ REGULAR TRÂMITE À CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTO PELA DEFESA TÉCNICA. É cediço que contra decisão da 1ª instância que negou o translado e o encaminhamento do recurso em sentido estrito ao Tribunal de origem é cabível a carta testemunhável, com previsão no art. 639 do Código de Processo Penal. No caso, como pode ser observado, de forma totalmente contrária ao que dispõe, data maxima venia, o ilustre Requerente, a carta testemunhável se desenvolve de maneira regular e dentro do que dispõe a própria Constituição sobre a duração razoável do processo (23/07/2019 – certidão do Cartório do Juízo da 3ª Vara Criminal do Foro de Niterói, nos autos do processo nº 0029966-07.2017.8.19.0002, quando houve o encaminhamento para o Tribunal de Justiça). No entanto, ocorreu o retorno da carta testemunhável, com a informação de que a mesma deveria ser encaminhada pelo próprio advogado através do portal. Com isso, não é demais dizer que quem deu causa direta ou indiretamente para que houvesse alguma demora no trâmite foi o próprio Requerente, que, agora, tenta beneficiar-se da própria torpeza, o que decerto não se pode admitir em Direito. Neste sentido, esta petição criminal, que tem por finalidade de se reclamar ao Presidente deste Tribunal de Justiça a avocação dos autos da carta testemunhável, para o julgamento, deve ser desprovida. Por tais razões, direciono o meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO CRIMINAL.” (eDOC 20, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 28, p. 1-16). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-19) com alegação de ofensa aos “artigos 5º, caput, II, LIV, LV, LXXVIII e 19, III da Constituição”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 32, p. 1-20). 



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 39, p. 1-8). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 44, p. 1-12), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 43, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.859.087/RJ (eDOC 67, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 78-100). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 1023, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 191.412/RJ (certidão; eDOC 106, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente